Tribunal: TCU
Processo: 020.816/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7157/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.816/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dirce de Lourdes Romao Marcovici (XXX.933.478-XX); Ieda Marli Romao Sarti (XXX.161.718-XX); Ieda Regina Castro de Lima (XXX.151.590-XX); Ines de Fatima Baptista (XXX.716.429-XX); Irene da Silva Romao (XXX.166.859-XX); Maria Angelica Monteiro Castro (XXX.551.900-XX); Maria Hilda Romao (XXX.886.169-XX); Maria da Gloria Ramos Jose (XXX.185.339-XX); Marlene Cecilia Bertoli Avanci (XXX.632.568-XX); Marlene da Rosa Castro (XXX.917.050-XX); Rosimeiri Silva Romao Weckwerth (XXX.672.689-XX); Rute de Jesus Romao (XXX.871.879-XX); Saionara Rios de Bairros (XXX.509.009-XX); Vera Lucia Monteiro Castro (XXX.602.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.